Tribunal: TJMT
Processo: 1044613-73.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044613-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MEIRE DA COSTA BORGES - CPF: 867.905.601-49 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 044.742.411-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1044613-73.2021.8.11.0001

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Meire Da Costa Borges

Parte Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 21/10/2022

Ordem na pauta: 298

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA SEM FORNECIMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSAIBLIDADE CIVIL OBJETIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, sobre a qual a recorrente postula desconstituição de débitos alegando que não utilizou os serviços de energia elétrica, pois há mais de 5 anos foi feito corte de energia na UC de sua titularidade n. 6/1412230-3.

Por esse motivo e em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela cobrança dos consumos que não reconhece, busca a reparação por danos morais
.

Por sua vez, a concessionária demandada informou que o serviço foi prestado, portanto, agiu em exercício regular de direito ao efetuar as cobranças e negativações, motivo pelo qual defende a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares,

Trata-se a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de danos morais proposta pela parte autora sob o argumento de que há mais de 5 (cinco) anos teve sua energia cortada, mas, mesmo assim recebe faturas de consumo, as quais foram objeto de negativação.

O juiz
a quo
declarou a improcedência dos pedidos autorais, fundamentando sua decisão na legalidade das cobranças baseado na existência da relação jurídica entre as partes, condição essa que não é negada pelo consumidor.

A existência da relação jurídica entre as partes é incontroversa.

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da regularidade na prestação dos serviços, bem como se é devida a cobrança das faturas de consumo e, consequentemente, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Narrou a demandante que há mais de 05 (cinco) anos teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em sua UC, sendo retirado o relógio medidor pela própria ré.

A controvérsia dos autos teve origem no alegado corte de energia, contendo pedido do autor pela declaração de inexigibilidade das faturas da UC de titularidade da demandante n. 6/1412230-3, dos meses de:

·

Junho/2017 (R$ 237,64);

·

Março/2018 (R$ 191,04); abril/2018 (R$ 170,92); maio/2018 (R$ 153,94); junho/2018 (R$ 113,52); julho/2018 (R$ 109,81); agosto/2018 (R$ 120,04); outubro/2018 (R$ 484,95); novembro/2018 (R$ 267,95); dezembro/2018 (R$ 307,65);

·

Janeiro/2019 (R$ 256,59); fevereiro/2019 (R$ 227,06); março/2019 (R$ 204,91); abril/2019 (R$ 189,25); maio/2019 (R$ 243,32); junho/2019 (R$ 213,08); julho/2019 (R$ 243,65); agosto/2019 (R$ 231,51); setembro/2019 (R$ 247,35);

·

Julho/2021 (R$ 1.099,80 e R$ 7.098,18).

Incialmente, quanto à ocorrência do alegado corte de energia, vê-se dos autos que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus a teor do artigo 373, inciso I do CPC, em demonstrar tal fato. Nesse aspecto, descabe a pretensão da recorrente no sentido de impor à requerida a prova de fato negativo, qual seja, de que não efetuou o corte de energia.

De outro modo, a simples entrega de faturas à demandante, via de regra, não comprovam, por si só, o efetivo consumo do serviço, ademais quando alegado pela consumidora/autora que não utilizou o bem de consumo.

No caso

em exame
, a empresa de energia elétrica não trouxe aos autos documentos como histórico de consumo, ordens de serviços ou qualquer indício de prova que comprovasse a prestação do serviço de energia elétrica.

Portanto, nesse ponto, não se desincumbiu a parte Ré do ônus que lhe cabia na prova de suas alegações (art. 6º, VIII, do CDC), ante a nítida relação de consumo entre as partes contratantes (art. 2º e 3º, da lei 8.078/90), que, ademais, mesmo pela regra ordinária do art. 373, II, do CPC, também não se valeu da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ao não demonstrar a disponibilização e utilização dos serviços de energia elétrica.

Destarte, diante da ausência de provas das alegações da demandada, tem-se como medida impositiva a procedência dos pedidos formulados na exordial para a declaração de inexigibilidade dos débitos ora discutidos.

Em relação aos danos morais, que a parte autora, ora recorrente, almeja a fixação, tem-se que não estão presentes nos autos. Como dito, não restou demonstrado que houve corte indevido no fornecimento de energia da UC.

Em relação ao dano moral pelas negativações, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Quanto a esse ponto específico, dos autos se extrai pelo histórico de negativações em nome do demandante juntado à lide (id.
137076210
) que consta inscrições anteriores à discutida nestes autos, senão vejamos:

·

Inscrições Anteriores:

Águas Cuiabá S/A

Data da inclusão: 02/01/2018

·

Inscrição discutida nesta demanda:

Energisa Mato Grosso

Data da inclusão: 18/04/2018

No entanto, como não há qualquer prova nos autos de que as aludidas inscrições preexistentes são ilegítimas ou se encontravam sob discussão judicial, a conclusão é que a parte autora não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incidem os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se, portanto, a condenação por danos morais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de reformar a sentença para:

1)

Declarar
a inexistência dos débitos discutidos nesta demanda, e, por consequência, determinar a exclusão definitiva dos mesmos dos órgãos de restrição ao crédito no prazo de 05 (cinco) dias, contados do trânsito em julgado desta decisão;

2)

Julgar improcedente
o pedido de danos morais.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022